Tribunal: STF
Processo: Rcl 77082
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, nos autos do processo n. 0000161-83.2017.5.09.0019, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a sentença proferida pela 02ª Vara do Trabalho de Londrina (TRT da 09ª Região) que, em fase de cumprimento de sentença reconheceu a existência de GRUPO ECONÔMICO entre a Reclamante e as empresa condenada no título executivo judicial (PVC), foi publicada no dia 23/01/2025” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que contra essa decisão foram opostos embargos de declaração e que “o Juízo reclamado (...) não sanou a omissão e, de forma reiterada, invadiu a competência desta Corte e desrespeitou às decisões desta Corte. Assim, após o julgamento dos embargos de declaração, a Reclamante protocolou agravo de petição, cujo comprovante segue em anexo, que aguarda juízo de admissibilidade da autoridade Reclamada e notificação das partes contrárias para manifestação” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “De acordo com o entendimento da Seção Especializada do TRT da 9ª Região, é possível a inclusão no polo passivo da execução de empresa integrante de grupo econômico, e que não participou da fase de conhecimento, desde que haja prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    (...) 



    No caso, considerando que houve instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (despacho de fl. 627 /Id a0e8467), não há falar em suspensão da execução. 



    A matéria em discussão já foi apreciada nos autos ATOrd 0001581-96.2017.5.09.0513 da 3ª Vara do Trabalho de Londrina, cuja cópia da decisão foi juntada às fls. 616-620 (Id 8a15580). 



    Adoto como razões de decidir os fundamentos utilizados no aludido julgado, independentemente da prova produzida no presente caso (...).



    (...)



    Declaro, assim, que PVC BRAZIL INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES S/A e UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A. formam entre si grupo econômico, na forma prevista no art. 2º, § 2º, da CLT, sendo solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas reconhecidos nos presentes autos.



    Dessa forma, não há falar em observância aos arts. 50, 1003, parágrafo único, e 1032 do CC e 10-A da CLT, como alega a ré.



    (...)



    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por DOUGLAS BARBOSA CORSINO, nos termos da fundamentação supra que integra este dispositivo. 



    Com o trânsito em julgado, considero citada a empresa Unipar Indupa do Brasil S.A. para pagamento ou garantia da execução, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penhora.”. 



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de empresa, que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    6. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    7. Verifico que a decisão reclamada incluiu empresa pertencente a grupo econômico em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, constato a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Assim tem decidido esta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. __ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 70337 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2024 PUBLIC 06-09-2024)



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença n. 0000161- 83.2017.5.09.0019 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente